Tribunal: STF
Processo: RC 1210
Classe: RC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-04
Data de publicação: 1974-06-04

Ementa:
CRIMES CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. ASSALTOS A ESTABELECIMENTOS
BANCARIOS. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS. CRIME CONTINUADO, NO CASO,
CUJA EXISTÊNCIA SE RECONHECE. CÓDIGO PENAL MILITAR. ADMISSAO DE
CRIMES CONTINUADOS COM PLURALIDADE DE SUJEITOS PASSIVOS, EXCETO
QUANDO SE TRATA DE FATOS OFENSIVOS DE BENS JURIDICOS INERENTES A
PESSOA. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.